Tribunal: TJDFT
Processo: 0716753-55.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. OFENSAS E XINGAMENTOS PROFERIDOS EM PÚBLICO CONTRA MAGISTRADO. DANO MORAL CONFIGURADO. CONDENAÇÃO. ARBITRAMENTO. MAJORAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O direito à compensação a título de dano moral exsurge de condutas que ofendam direitos da personalidade, bens tutelados que em si não têm conteúdo patrimonial, mas extrema relevância conferida pelo ordenamento jurídico, quais sejam: higidez física e psicológica, vida, liberdade (física e de pensamento), privacidade, honra, imagem, nome, direitos morais do autor de obra intelectual. Precedentes no STJ.
2. Manifesto o dano moral experimentado pelo autor, Ministro do Supremo Tribunal Federal, em face de violação a direito da personalidade ao ser xingado pelo réu com palavras insultuosas em um avião repleto de passageiros.
2.1. A exposição do homem público à opinião e crítica dos cidadãos não permite ofensas pessoais e grosseiras.
3. Observada a finalidade compensatória, punitiva ao ofensor, pedagógica e preventiva da condenação, bem assim às circunstâncias da causa, correta a majoração da condenação.
4. Apelação do réu conhecida e não provida. Apelação do autor conhecida e provida em parte.